Tribunal: STF
Processo: HC 234489
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Por intermédio da Petição/STF nº 122510/2023, o impetrante “requer a comunicação pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal ao Banco Central e à Receita Federal, órgãos elencados abaixo, determinando, face a CPI encerrada, que a decisão de quebra de sigilo perdeu o objeto e impacta nos ofícios determinando a quebra, os quais também perderam o objeto e não deverão ser cumpridos”.



    Fundamento e decido.



    A petição protocolada é incabível. 



    Com efeito, julguei prejudicada a impetração ante o encerramento dos trabalhos da CPI no âmbito da qual houve a determinação da quebra do sigilo bancário do paciente.



    A apresentação de simples petição, como na espécie, configura erro grosseiro, a inviabilizar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, incidente apenas nas hipóteses de dúvida objetiva, o que não é o caso. 



    Ante o exposto, nada há a prover, razão pela qual não conheço do pleito.



    À Secretaria para que providencie a certificação do trânsito em julgado e o imediato arquivamento do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente